Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. Recurso inominado. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços odontológicos.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica.
3. Recurso. A recorrente alega ausência de complexidade da matéria. Narra que entre agosto/2022 e maio/2023, os serviços odontológicos prestados pela recorrida lhe causaram desgastes físicos e emocionais, sobretudo com a queda das coroas dos dentes 25 e 27; que em junho/2024 retornou à recorrida, quando foi surpreendida com a informação de que deveria realizar um implante dentário; que se dirigiu a outra clínica, em que foi informada que o dente no 25 apresentava fraturas e alargamento, sem possibilidade de reabilitação, decorrente de procedimento inadequado na instalação do pino; que necessitou extrair o dente, realizar outro implante, enxerto e uma coroa de porcelana. A recorrente pretende a declaração de nulidade da sentença e o provimento integral do pedido de reparação por danos materiais e morais.
4. Contrarrazões. A recorrida alega não haver instalado o pino do dente no 25; que o tratamento foi finalizado em maio/2023 (com garantia de 6 meses) e que durante o tempo da garantia não houve registro de queixas ou insatisfação pelos serviços prestados.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há complexidade da matéria; e (ii) se, superada a preliminar, se há responsabilidade civil da recorrida pelos serviços prestados.
III. Razões de decidir
6. O cirurgião-dentista, se profissional liberal, não responde objetivamente por eventuais danos causados ao paciente, mas sim por culpa (CDC, art. 14, §4o). Não se trata, entretanto, do caso em questão. A recorrida (clínica odontológica) é pessoa jurídica e, portanto, responde sob a égide da responsabilidade objetiva, bastando assim que se demonstre a conduta danosa e o nexo causal.
7. No caso, apesar do evento danoso (fratura no dente no 25 observada em junho/2024), não é possível aferir o nexo causal entre esse resultado e o tratamento realizado no período de agosto/2022 a maio/2023, sem a avaliação de profissional da área.
8. Embora a recorrida alegue não haver implantado o pino no dente no 25 – o que poderia ser observado no raio-x do ano de 2018 – consta do prontuário a anotação do dia 22/9/2022: “pino + provisório 25”. E em relação ao dente no 27, não é possível precisar se as várias consultas caracterizam falha na prestação de serviço ou intercorrências prováveis para o tratamento realizado. Os elementos de prova juntados ao processo, sobretudo a interpretação de radiografias, dependem de laudo técnico produzido por perito do Juízo.
9. Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, que contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei no 9.099/1995, impõe-se a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide. Precedente: Acórdão 803333.
10. Portanto, irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em que restou consignado: “Há a necessidade de prova pericial para análise dos exames, prontuário, fotos e demais documentos, a fim de se averiguar se houve ou não erro no procedimento adotado pelo profissional, e, ainda, saber se as recomendações prescritas pelo dentista foram ou não obedecidas pela parte autora.”.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0140810011262ACJ, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 15/7/2014.